Tribunal: TJSP
Processo: 0003288-29.2014.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal - Furto qualificado - Concurso de agentes – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta, em face da alegada incidência do princípio da insignificância – Admissibilidade parcial - Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas - Réu confesso - Palavras da vítima e dos policiais assaz importantes e valiosas na apuração dos

Ementa:
Apelação criminal - Furto qualificado - Concurso de agentes – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta, em face da alegada incidência do princípio da insignificância – Admissibilidade parcial - Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas - Réu confesso - Palavras da vítima e dos policiais assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos - Impossibilidade de reconhecimento do crime de bagatela - Valor atribuído à res furtivae, que não é ínfimo – Condenação bem editada, com base em provas sólidas e convincentes - Penas escorreitamente estabelecidas – Réu tecnicamente primário – Possível a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.